Tribunal: TJES
Processo: 5005033-29.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005033-29.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE MOURA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autarquia estadual de trânsito contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

2.Alegação de omissão quanto à análise da tese subsidiária de nulidade parcial do procedimento administrativo e à distinção de precedente do STJ.

3.Arguição de contradição em razão de reconhecimento do envio de e-mail e, ao mesmo tempo, declaração de nulidade integral do processo administrativo por ausência de notificação válida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos da parte relativos à nulidade parcial e à distinção de precedente do STJ; e (ii) saber se houve contradição interna entre fundamentos e dispositivo do julgado quanto ao reconhecimento de envio de comunicação eletrônica e à decretação da nulidade integral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as teses apresentadas, afirmando que a ausência de notificação válida comprometeu a integralidade do processo administrativo, tornando impossível a preservação parcial da penalidade.

7.Inexistência de omissão quanto à distinção de precedente, pois o colegiado fundamentou adequadamente a imprescindibilidade da dupla notificação prevista na Súmula 312 do STJ e no art. 5º, LV, da CF/1988.

8.A alegada contradição não se caracteriza, pois não há incompatibilidade lógica interna: o envio de e-mail não substitui a notificação postal regularmente exigida.

9.O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

10.Embargos opostos com exclusivo fim de prequestionamento não são admitidos quando ausentes vícios no julgado, conforme entendimento do FONAJE e da jurisprudência do STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. A contradição ensejadora de embargos de declaração é apenas a interna, existente entre fundamentos e dispositivo do julgado. 3. O envio de comunicação eletrônica não supre a ausência de notificação postal válida em processo administrativo de trânsito. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser manejados exclusivamente para fins de prequestionamento.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5005033-29.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: JOSE ANTONIO DE MOURA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autarquia estadual de trânsito contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.

2.Alegação de omissão quanto à análise da tese subsidiária de nulidade parcial do procedimento administrativo e à distinção de precedente do STJ.

3.Arguição de contradição em razão de reconhecimento do envio de e-mail e, ao mesmo tempo, declaração de nulidade integral do processo administrativo por ausência de notificação válida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos da parte relativos à nulidade parcial e à distinção de precedente do STJ; e (ii) saber se houve contradição interna entre fundamentos e dispositivo do julgado quanto ao reconhecimento de envio de comunicação eletrônica e à decretação da nulidade integral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.A decisão embargada enfrentou de forma suficiente as teses apresentadas, afirmando que a ausência de notificação válida comprometeu a integralidade do processo administrativo, tornando impossível a preservação parcial da penalidade.

7.Inexistência de omissão quanto à distinção de precedente, pois o colegiado fundamentou adequadamente a imprescindibilidade da dupla notificação prevista na Súmula 312 do STJ e no art. 5º, LV, da CF/1988.

8.A alegada contradição não se caracteriza, pois não há incompatibilidade lógica interna: o envio de e-mail não substitui a notificação postal regularmente exigida.

9.O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

10.Embargos opostos com exclusivo fim de prequestionamento não são admitidos quando ausentes vícios no julgado, conforme entendimento do FONAJE e da jurisprudência do STJ.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. A contradição ensejadora de embargos de declaração é apenas a interna, existente entre fundamentos e dispositivo do julgado. 3. O envio de comunicação eletrônica não supre a ausência de notificação postal válida em processo administrativo de trânsito. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem podem ser manejados exclusivamente para fins de prequestionamento.”

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
(ID 15355356) em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15298647), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão quanto à análise de questões expressamente suscitadas nas razões recursais, notadamente no tocante à tese subsidiária de nulidade parcial, segundo a qual a invalidação deveria atingir apenas o ato viciado e seus subsequentes, com possibilidade de repetição do ato.

Aduz, ainda, que o colegiado deixou de examinar e distinguir o precedente do STJ – PUIL 372/SP, expressamente invocado pela autarquia. Por fim, alega existir contradição, uma vez que a decisão reconheceu o envio de e-mail, mas concluiu pela nulidade integral do processo administrativo em razão da ausência de notificação válida.

Requer, ao final, a integração do julgado, com manifestação expressa acerca dos dispositivos citados, para fins de prequestionamento.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, entretanto, a pretensão recursal não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei n. 9.099/95), os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir
erro material
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

De igual modo, a contradição apta a ensejar os embargos é a interna, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e os argumentos das partes, ou entre o julgado e as provas dos autos, caracteriza, em verdade,
error in judicando
, matéria insuscetível de ser corrigida na via estreita dos declaratórios.

No caso, o que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de primeiro grau, adotando seus fundamentos como razão de decidir. A sentença, por sua vez, foi clara ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo em razão de falha na segunda notificação, aquela que informa sobre a imposição da penalidade após o julgamento do recurso à JARI.

Destacou-se, inclusive, que a notificação foi encaminhada a endereço diverso do correto. Veja-se:

(...)

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 312, pacificou o entendimento de que "no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração". Tal exigência de dupla notificação é a viga mestra que sustenta o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) no âmbito do direito administrativo de trânsito.

No caso concreto, o juízo de origem, em criteriosa análise do conjunto fático-probatório, constatou a falha crucial na segunda notificação, qual seja, a que informa sobre a imposição da penalidade após o julgamento do recurso à JARI.

A tese do recorrente de que cumpriu seu dever ao enviar a notificação não se sustenta. Conforme bem apontado na sentença e evidenciado pelos documentos de ID 12700023 e demais comprovantes, a notificação foi remetida para endereço diverso do que consta no cadastro do autor. O envio foi feito para a "Rua 16 de Dezembro, nº 100, Santa Cruz, Aracruz/ES", enquanto o endereço correto do recorrido é "Rua Muribeca, s/n, Portal de Aracruz, Aracruz/ES".

(...)

Ademais, a decisão colegiada também enfrentou a tese subsidiária, afirmando expressamente que a notificação válida constitui pressuposto essencial de validade para a imposição da sanção, de modo que a irregularidade contamina todo o procedimento, não sendo possível “salvar” a penalidade anulando apenas o ato de comunicação. Rememora-se:

(...) Quanto à tese subsidiária aventada pelo recorrente, de que eventual vício macularia apenas o ato da notificação e não todo o processo, esta não merece prosperar. A notificação válida é mais do que uma mera formalidade; é um pressuposto de validade para a imposição de qualquer sanção, por ser o instrumento que viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é um ato administrativo que depende logicamente do ato anterior – a regular intimação do interessado para se defender. Sendo nulo o ato-causa (a notificação), consequentemente nulo é o ato-efeito (a imposição da sanção e seus desdobramentos, como o bloqueio da CNH). Tentar salvar a penalidade, anulando-se apenas a comunicação, seria subverter a lógica do devido processo legal, tornando a penalidade um ato arbitrário, aplicado sem que se oportunize ao cidadão a defesa garantida constitucionalmente.

(...)

Portanto, inexiste omissão.

Quanto à alegada contradição, não há incompatibilidade lógica interna na decisão. O reconhecimento do envio do e-mail não é suficiente para validar o ato, uma vez que a irregularidade na notificação postal comprometeu o direito de defesa do administrado. Logo, não há contradição entre fundamentos e dispositivo.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentar de forma clara e suficiente o convencimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 1.096.906/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 29/11/2013).

Por fim,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão de ID 15298647 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)